Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711918-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face do acórdão de ID 27158034 que, por maioria, conheceu parcialmente do recurso e o desproveu. Em suas razões (ID 27750526), alega contradição no julgado a respeito da incidência da preclusão, asseverando que o juízo de primeiro grau foi questionado sobre quais unidades não foram alienadas a terceiro de boa-fé, nos autos de n. 071214-11.2017.8.7.0018, a fim de se cumprir a decisão. Sustenta, ademais, estar a afirmação de que a embargante optou por descumprir a decisão de suspensão imediata dos efeitos da consolidação da propriedade em contradição com todo o andamento do processo, uma vez que toda a celeuma jurídica se encontra na interpretação da extensão de tal decisum. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 270, CPC), “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”, considerando-se efetivadas com a publicação nos órgãos oficiais “quando não realizadas por meio eletrônico” (art. 272, CPC). Ainda, o caput do art. 60 do Provimento 12, de 17.08.2017, alterado pelo Provimento 20, de 16.10.2017, da Corregedoria desta Corte, dispõe que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação” (grifo nosso). Desse modo, prevalece a intimação efetivada mediante a publicação do decisum no Diário de Justiça Eletrônico, desde que não haja prévia ciência da parte quanto ao seu conteúdo. Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1839783/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020 – grifo nosso) Destacam-se, ainda, os mais recentes precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE. 1. No caso de duplicidade de intimações da sentença, considera-se realizada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na medida em que o art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, dispõe que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. 2. Inexiste conflito de normas entre o art. 4o da Lei 11.419/2006 e o art. 5o, "caput" da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (TJDFT), porque o artigo da portaria, que tem caráter subsidiário, faz expressa reserva da sua incidência aos casos não regulados em lei. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última (AgInt nos EAREspn. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018). 4. No caso concreto, deve prevalecer a intimação realizada pelo Dje, que ocorreu no dia 08/06/2020 (segunda-feira) (ID 18499098), tendo sido publicada no dia útil subsequente, dia 09/06/2020 (terça-feira), logo, o termo a quo é o dia 10/06/2020 (quarta-feira). Considerando que o dia 11/06/2020 (quinta-feira) foi feriado (Corpus Christi), resulta no dies ad quem em 02/07/2020 (quinta-feira). O agravante interpôs apelação somente em 06/07/2020 (segunda-feira), portanto, é manifesta a intempestividade do recurso de apelação, razão porque não merece pode ser conhecido. 5. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312650, 07044610420208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação, conforme artigo 60, do provimento n. 12, do TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1300553, 00109924120068070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) O acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 13/07/2021 (ID 27299882), portanto, publicado em 14/07/2021, devendo ser considerada para efeitos da contagem do prazo a publicação oficial, conforme orientam as normas de regência e a jurisprudência predominante, não obstante a posterior intimação por expedição eletrônica e o registro da ciência do embargante em 22/07/2021 (ID 27566860). Nesse contexto, considerando a publicação no Dje em 14/07/2021, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis em 15/07/2021, vindo a findar no dia 21/07/2021. Como o recurso foi protocolizado tão somente em 29/07/2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator